Tribunal: TJSP
Processo: 1004179-87.2018.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidentária – Membros superiores – Dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa e de nexo causal – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa e de nexo causal, necessária, para solução da controvérsia, a conversão do julgamento em diligência.

Converto o julgamento em diligência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000055525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1004179-87.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada/apelante ANTONIA
MARIA DA SILVA NASCIMENTO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1004179-87.2018.8.26.0564
Voto no 23.609
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1004179-87.2018
RECORRENTE: Juízo Ex Officio
APELANTES:
INSS e Antonia Maria da Silva Nascimento
APELADOS:
os mesmos
COMARCA: São Bernardo do Campo 3a Vara Cível
VOTO No 23.609
Acidentária Membros superiores Dúvida
sobre
a
existência
de
incapacidade
laborativa e de nexo causal Necessidade
de conversão do julgamento em diligência.
Havendo
dúvida
sobre
a
existência
de
incapacidade laborativa e de nexo causal,
necessária, para solução da controvérsia, a
conversão do julgamento em diligência.
Converto o julgamento em diligência.
Recurso oficial e apelos das partes contra
r. sentença que, em ação acidentária, julgou procedente o pedido
para condenar o INSS ao pagamento do auxílio-acidente, por
entender comprovada a incapacidade laborativa parcial e
permanente vinculada a moléstias em membros superiores, de
origem laboral (fls. 257/261).
A
autarquia,
de
início,
alega
a
necessidade do reexame necessário. No mérito, sustenta que não
restaram atingidos os pressupostos necessários ao amparo
acidentário, ausente prova do nexo causal, uma vez que a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1004179-87.2018.8.26.0564
Voto no 23.609
fls.3
laborou por curto período, até o primeiro afastamento, ao passo
que os benefícios deferidos foram de natureza previdenciária, não
havendo evidências da agressividade do labor exercido, faltando
vistoria ambiental. Busca a reforma do julgado ou, em caso de
manutenção da condenação, pretende a alteração do marco inicial
do benefício. (fls. 269/275).
Por seu turno, apela a autora, alegando
que o termo inicial para a concessão da prestação definitiva deve
ser fixado a partir da data do primeiro cancelamento administrativo
(em 28.02.2012), com o pagamento de parcelas vencidas e
vincendas (fls. 292/294).
Contrarrazões da autora, às fls. 286/291, e
do INSS às fls. 301.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Por haver dúvidas acerca da existência
dos requisitos acidentários, o julgamento é convertido em
diligência.
A
autora
reclamou
padecer
de
incapacidade laborativa em razão de moléstias em membros
superiores e coluna, derivadas das condições agressivas do labor
exercido, como auxiliar de montagem, entre 18.01.2010 a
03.01.2018.
Veio em busca do amparo acidentário.
Após regular instrução, a r. sentença
julgou procedente o pedido para condenar o INSS ao pagamento
do auxílio acidente, por entender comprovados os pressupostos
ensejadores, segundo o resultado da perícia médica.
Contudo,
a
meu
ver,
não
restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1004179-87.2018.8.26.0564
Voto no 23.609
fls.4
devidamente demonstrada a incapacidade permanente, pois, a
avaliação física dos membros superiores apurou apenas
manifestações álgicas subjetivas em cotovelo direito, demais
achados compatíveis com a normalidade (fls. 176).
Ademais, conquanto a autora já tenha
permanecido longo período em tratamento, fato é que os exames
subsidiários
carreados
aos
autos
descrevem
alterações
inflamatórias leves, possivelmente transitórias, de modo que há
questionamentos a serem dirimidos acerca do prejuízo funcional
em caráter permanente.
Diante,
pois,
das
dúvidas
expostas,
recomendável a feitura de nova perícia médica pelo "expert" da
confiança desta Corte de Justiça, para a ampla investigação sobre
o atual quadro clínico da autora, inclusive com todos os exames
que julgar necessários, a fim de que nenhuma incerteza possa
comprometer a justa solução da lide.
No mais, em caso de confirmação do
prejuízo funcional, também cumprirá, ao jurisperito, o estudo do
nexo causal, pois faltaram dados sobre as condições de trabalho e
sua interferência na condição clínica atual.
Nessa parte, cumprirá ao jurisperito
avaliar a natureza das moléstias e de sua evolução durante o
período de efetivo labor, além dos supostos fatores agressivos do
ambiente laboral.
Designados dia e hora para a diligência
ora determinada, providenciará a Escrivania a expedição de carta
com “AR” para intimação do autor, dando-se ainda ciência a seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1004179-87.2018.8.26.0564
Voto no 23.609
fls.5
patrono.
POSTO ISTO, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência, nomeando, perito judicial, o Dr. Gilberto
de Castro Brandão, podendo, as partes, indicar assistentes-
técnicos para acompanhar os trabalhos. Laudo em 30 (trinta) dias.
Deposite, o INSS, a importância de R$ 900,00 (novecentos reais)
a título de honorários periciais.
Após a juntada do laudo pericial, abra-se
vista às partes para manifestação, ficando autorizado o
levantamento dos honorários periciais.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR